Tribunal: STF
Processo: Rcl 45780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Shirley Isabel Cordeiro Cintra, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 1.0000.19.029711-9/00, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.267, no RE 837.311 e no ARE 649.046-AgR.
    2. A reclamante afirma ter impetrado mandado de segurança contra ato do Governador de Minas Gerais, presente direito subjetivo de ser empossada no cargo para o qual aprovada, porquanto, embora classificada para o cadastro reserva, restou demonstrada a existência de cargos vagos indevidamente preenchidos por designados.
    3. Narra denegada a ordem ao fundamento de que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas constitui mera expectativa de direito e está sujeita à conveniência e à oportunidade da administração.
    4. Defende seu direito subjetivo à nomeação, nos termos da ADI 5.267, tendo em vista a contratação temporária de professores pelo Estado de Minas Gerais, de forma ilegal, considerada a existência de aprovados em concurso público para o mesmo cargo, a caracterizar preterição imotivada e arbitrária por parte da Administração.
    5. Requer a procedência do pedido para que seja determinada a nomeação da reclamante para o cargo de Professora de Educação Básica, especialidade Língua Portuguesa, para atuar no município de Sabinópolis/MG.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 44.779, de que sou Relatora.
    2. Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. 
    3. Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora